Tribunal: TJMT
Processo: 1025148-38.2022.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025148-38.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APARECIDO RISSE - CPF: 116.300.228-37 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0052-63 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL, C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE CÓPIA DE CONTRATO
- IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE PARA O AUTOR -
PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA REALIZADA - EXTRATO
do inss
-
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a impossibilidade ou a excessiva dificuldade para o autor cumprir o encargo probatório, bem como demonstrada a produção de prova mínima da relação jurídica entre as partes, possível a reforma da sentença, para autorizar o processamento do feito, máxime porque incumbe ao requerido a demonstração da regularidade da contratação.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO nº
1025148-38.2022.8.11.0003

Apelante
:
Aparecido Risse

Apelado
:
Banco Pan S.A.

2ª Vara Cível de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
Aparecido Risse.

Ação:
Declaratória De Inexistência De Débito E Nulidade Contratual, C/C Devolução Em Dobro E Indenização Por Danos Morais
, proposta por
Aparecido Risse
em desfavor de

Banco Pan S.A.

Sentença:
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão do indeferimento da petição inicial, nos termos do Art. 485, I c/c Art. 330, I, ambos do CPC.

Apelação
(Id.
189414655
):
Sustenta que a sentença de extinção feriu o direito de acesso à justiça, uma vez que o documento solicitado não é essencial a propositura da ação, porquanto já comprovado o desconto por meio do histórico de consignado no benefício, bem como extratos. Alega que a documentação apresentada nos autos já é suficiente para o deferimento do pedido.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, afastar o indeferimento da petição inicial e determinar o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 189414661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
Aparecido Risse.

Ação:
Declaratória De Inexistência De Débito E Nulidade Contratual, C/C Devolução Em Dobro E Indenização Por Danos Morais
, proposta por
Aparecido Risse
em desfavor de

Banco Pan S.A.

O
juízo da origem intimou a parte autora para trazer cópia do contrato, sob pena de indeferimento da inicial.

Na sequência, a apelante se manifestou alegando que não possui cópia do documento, porque não lhe foi entregue, bem assim que os comprovantes juntados na inicial dispõem de condições para comprovar os descontos.

Sobreveio sentença de extinção do feito, por indeferimento da petição inicial.

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Do exame, verifica-se que a parte autora busca ver declarada a nulidade do contrato de empréstimo, bem como ver determinada a restituição dos valores descontados e ser indenizado por danos morais, porquanto alega que desconhece o contrato que originou os descontos em sua aposentadoria.

É certo que incumbe ao autor demonstrar, ainda que minimamente, a existência da relação jurídica que serve de fundamento ao pedido formulado na ação.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias de seu histórico de créditos e extrato de empréstimos consignados junto ao INSS, que demonstram os descontos efetuados pelo banco requerido a título de cartão de crédito consignado em sua folha de pagamento (Id. 189412840 e seguintes). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Dessa forma, verifica-se que foi produzida prova mínima da relação jurídica entre as partes, a fim de autorizar o processamento do presente.

Resta demonstrada, assim, a impossibilidade ou à excessiva dificuldade de o autor cumprir o encargo probatório, tal como determinado na decisão recorrida, de modo que possível a aplicação da inversão do ônus da prova, para determinar que o requerido apresente a documentação relativa à contratação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – DETERMINADA A EMENDA À INICIAL – ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATO E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PROVIDÊNCIAS ATENDIDAS –
AUSÊNCIA DE VÍCIOS A ENSEJAR O INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

Uma vez atendida a determinação de emenda, verificam-se ausentes os vícios previstos no art. 330 § 1º do CPC, de forma que descabido o indeferimento da inicial.

Não se pode confundir documento indispensável à propositura da ação com documento necessário para a comprovação da procedência do pleito autoral, até porque, neste caso, há a possibilidade da inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, inc. VIII, do CDC e art. 373 do CPC.

(N.U 1003530-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA - EMENDA INICIAL - DESNECESSIDADE - IRREGULARIDADE REPRESENTAÇÃO - INÉRCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL -POSSIBILIDADE - JUSTIÇA GRATUITA. Documentos indispensáveis à propositura da ação, entende-se que são aqueles exigidos por lei, bem como os fundamentais, ou seja, os documentos que constituem como fundamento da causa de pedir.
Tratando-se de ação declaratória negativa de celebração de contrato, o ônus da prova recai necessariamente sobre o réu, pois não é possível ao autor fazer prova de fato negativo.
Conforme disposto no art. 76 do CPC, caso o magistrado constate a incapacidade processual ou a irregularidade de representação de qualquer das partes deverá conceder prazo razoável para que o vício seja sanado, sendo que a inércia do autor importa na extinção prematura do feito. Comprovada a hipossuficiência da parte autora, devem-lhe ser deferidos os benefícios da justiça gratuita.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.19.154760-3/002, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2020, publicação da súmula em 24/09/2020)

Dessa forma, considera-se excesso de formalismo a extinção da ação fundada em determinação de juntada de cópia de contrato.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para o fim de anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023